Tribunal: STF
Processo: HC 216967
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE DE ACUSADOS. PROCESSO COMPLEXO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Embora o mandado de prisão haja sido expedido em 6/12/2017, o recorrente não está custodiado, e ‘é entendimento pacificado no STJ que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido’ (AgRg no HC n. 626.530/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 13/8/2021). 



    2. Deve-se levar em consideração que se trata de processo complexo – apuração de tráfico de drogas e organização criminosa –, com pluralidade de réus que recorreram da sentença condenatória – mais de vinte acusados representados por diferentes procuradores –, e que a acusação não abusou de seu direito de requerer diligências, o Juízo não permaneceu inerte por tempo irrazoável e o somatório dos atos processuais não feriu o princípio da duração razoável do processo. 



    3. Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente, cuja prisão preventiva foi decretada em 06.12.2017, foi condenado à pena de 17 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c o §2º, §3º e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013; no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c o art. 29, caput, do Código Penal; e no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 e c/c o art. 29, caput, do Código Penal. O Juízo de origem vedou ao condenado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/SP), pendente de julgamento. Em seguida, impetrou habeas corpus no Tribunal estadual. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 161.693, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia preventiva e requer a concessão da ordem para revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



8. Na hipótese de que se trata, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente foragido condenado pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, o fato é que, tal como assentou a autoridade impetrada:



    “(...) deve-se levar em consideração que se trata de processo complexo – apuração de tráfico de drogas e organização criminosa –, com pluralidade de réus que recorreram da sentença condenatória – mais de vinte acusados representados por diferentes procuradores –, e que a acusação não abusou de seu direito de requerer diligências, o Juízo não permaneceu inerte por tempo irrazoável e o somatório dos atos processuais não feriu o princípio da duração razoável do processo.



    Ainda, em consulta aos autos principais no site do TJRS (n. 0070090- 10.2019.8.21.0001), verifica-se que, diante do número de condenados, o feito encontra-se na fase de intimação das defesas para apresentação das razões de apelação e contrarrazões ao apelo do MPRS, o que permite concluir que está sendo devidamente instruído para posterior remessa à Corte estadual.”



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator